Tribunal: TJSP
Processo: 2193866-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Impetração visando assegurar a paciente a benesse da prisão domiciliar – Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193866-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante JOSIEL
ANTONIO NOGUEIRA e Paciente DAIANE DOS SANTOS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
2
Voto no 3200
HABEAS CORPUS no 2193866-41.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas DEECRIM 4a. RAJ
PACIENTE: Daiane dos Santos Souza
IMPETRANTE: Josiel Antônio Nogueira
HABEAS CORPUS Execução Criminal - Requisitos
objetivos e subjetivos verificados
Decisão do Juízo
fundamentada Impetração visando assegurar a paciente a
benesse da prisão domiciliar
Alegações sobre risco
decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Josiel Antônio Nogueira, em favor de Daiane dos
Santos Souza, contra ato do juízo de direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4a RAJ da
Comarca de Campinas, que indeferiu o pleito de concessão de prisão
domiciliar à paciente.
Sustenta, em síntese, que a paciente encontra-se
em cumprimento de pena pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes. Alega que, apesar de a paciente possuir filhos menores de
12 anos, de haver superlotação no presídio em que se encontra detida e,
ainda, diante da pandemia causada pelo vírus covid-19, a autoridade
apontada como coatora indeferiu o pleito de concessão de prisão
domiciliar à paciente com decisão “genérica, abstrata, costumeira e
imprecisa”. Requer, assim, a imediata soltura da paciente ou a concessão
de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
3
A liminar foi indeferida (fls. 110/112). Foram
requisitadas e prestadas informações (fls. 122/123).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
às fls. 121/127.
É o relatório.
Ab
inittio,
importante
ressaltar
que
é
entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra,
ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob
pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em
substituto de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas
decisões judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como
sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune tempore e,
portanto, não se pode analisar nesse contexto o pedido de conversão da
pena privativa de liberdade imposta em prisão domiciliar.
Entretanto, considerado o cenário de inegável
turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de
COVID-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do
presente habeas corpus apenas para verificar a presença dos requisitos
da Recomendação do CNJ 62/2020.
Dessa forma, a ordem deve ser denegada.
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
4
a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional,
em 30 de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020,
diante da transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes,
seguiu-se declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), estabelecer diretrizes para o enfrentamento da questão.
Sensível a esse cenário grave e excepcional, que tem como origem um
vírus de atributos ainda não totalmente catalogados pelos cientistas, o
Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença. Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à declaração
da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série de
providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus
públicos interno e externo, sem solução de continuidade à atividade
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que,
dentre outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ,
recomendou, em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à redução de riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o
CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
5
II e III), expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do
contexto da pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a
toda evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura
imediata e indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um
norte, destinado às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de
acordo com elementos de cada caso concreto, de forma refletida e
ponderada, a efetiva necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
No caso concreto, verifica-se que a douta
autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da
prisão domiciliar a paciente, decidiu com fundamento em elementos
idôneos, não se podendo cogitar de contrariedade à Recomendação CNJ
no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de
forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus
à benesse pretendida, notadamente porque, encontra-se em cumprimento
de pena no regime fechado.
Também inexiste comprovação de que no local
em que se encontra recolhida, não receberá assistência de saúde, se
necessária for. Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos
pelo Douto impetrante, relacionados à atual situação dos
estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese,
poderia favorecer a disseminação do vírus, não são suficientes à
modificação daquele entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
6
Com relação ao pedido de conversão para
prisão domiciliar, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos
mencionados no artigo 318 e 318-A do Código Penal. Ressalto ainda
que as cautelares contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são
inaplicáveis. A medida do inciso I nada tem o condão de acautelar,
sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e
IX são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil,
em que a polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas
funções principais (investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos
ordeiros). Se nem o básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o
Estado não tem e também não terá estrutura para fiscalizar tais medidas,
as quais apenas terão o condão de aumentar a impunidade e fomentar a
insegurança justamente daquelas pessoas que procuram pautar sua vida
pelo cumprimento das regras jurídicas e pelo respeito à convivência em
sociedade.
Assim, melhor sorte não assiste ao impetrante
no que diz respeito ao pedido de conversão da prisão em prisão
domiciliar, pois in casu, verifica-se que a paciente é genitora de filhos
menores de 12 anos de idade. Frise-se que na presenta ação penal, foi
concedido em audiência de custódia, o benefício de liberdade provisória
mediante cumprimento de medidas cautelares, e quando da prolação da
sentença, foi concedido o direito de apelo em liberdade, sendo
determinada a prisão após o transito em julgado.
Cumpre salientar que as disposições existentes
acerca da referida substituição, previstas especialmente no novo artigo
318-A do Código de Processo Penal, não devem ser interpretadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
7
maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada
caso concreto, como demonstram os precedentes da C. Cortes
Superiores.
Deveras, no julgamento do Habeas Corpus
143.641/SP, no C. STF, se fez constar ressalva expressa, a fim de
permitir a avaliação de casos específicos em que patenteada,
excepcionalmente, a inviabilidade de se conceder a benesse.
Assim, pela aludida decisão da Suprema Corte,
houve a concessão da ordem para se “determinar a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar
sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperes ou mães de crianças e
deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e
Lei 11.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras
autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os
casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143641/SP, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018).
E, de fato, verifica-se que peculiaridades
existem, nesta hipótese concreta, que autorizam a denegação da ordem.
Não obstante a paciente alegue ter filhos menor
de idade, é forçoso reconhecer que o presente caso concreto se insere
entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
8
pelo C. STF no HC no 143.641, as quais impedem a concessão de prisão
domiciliar.
Note-se que, em recente decisão, proferida após
o advento da redação do art. 318-A do CPP, o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro que devem, mesmo, ser ressalvadas situações
excepcionalíssimas:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
MAJORADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA
DO
TRÁFICO
NA
REGIÃO.
ATIVIDADE
LIGADA
AO
COMANDO
VERMELHO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a sentença superveniente
não estava disponível para consulta, tão pouco
havia sido juntada pela defesa à época do
decisum ora atacado, correto o entendimento de
que a impetração estava prejudicada, uma vez
que não era possível sequer verificar se a
custódia cautelar da agravante havia sido
mantida.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal
- STF que concedeu habeas corpus coletivo às
presas preventivamente, mães de crianças, nos
termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, comporta três situações de
exceção à sua abrangência, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave
ameaça, b) delitos perpetrados contra os
descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas.
3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
9
a excepcionalidade prevista no mencionado
julgado,
tendo
em
vista
que,
conforme
fundamentado pelas instâncias ordinárias, a
paciente é apontada como líder do tráfico de
entorpecentes na região, exercia suas atividades
mediante utilização de arma de fogo, e foi
apreendida grande quantidade de drogas sob sua
responsabilidade (470g de maconha e 857g de
cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o
funcionamento de "boca de fumo" ligada ao
Comando Vermelho. Tais fatos justificam o
afastamento da incidência da benesse.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC
426.526/RJ,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 20/02/2019).
Destarte, em caso como o presente, é necessária
cautela, pois a concessão de prisão domiciliar poderia representar
benesse manifestamente indevida.
Como relatado pelo Juízo a quo, a paciente tem
previsão de progressão ao regime semiaberto prevista para 05/10/2020,
bem como previsão progressiva para o regime aberto no dia 10/01/2021,
períodos que se aproximam.
Assim,
no
caso
concreto,
existem
peculiaridades “excepcionalíssimas” que justificam a denegação do
pedido.
Portanto, não se pode admitir, aqui, neste
contexto, a utilização de sua condição de mãe como um salvo-conduto
para que se subtraia às consequências de seu comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193866-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3200
10
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA